Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-20.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710973-20.2022.8.07.0005 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MAYLON MURILO SOUZA DE ALCANTARA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco Itaú S.A. contra a r. sentença Id. 42382066, proferida nos autos do Processo n. 0710973-20.2022.8.07.0005, que extinguiu o processo, sem solução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. O Apelante, antes do julgamento, requereu a desistência do recurso que interpôs (Id. 42382072). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora